Tribunal: TJDFT
Processo: 0746606-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0746606-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: S.S TRANSPORTE DE CARGA LTDA - ME AGRAVADO: CARLOS ALVES DA SILVA O MINEIRO - ME D E S P A C H O À agravante, no prazo de 10 (dez) dias, sobre o retorno do Mandado. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator